Tribunal: TJDFT
Processo: 0756553-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL. MATÉRIA AFETA À SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva da paciente, incursa, em tese, no crime de estelionato (artigo 171, do Código Penal) em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a nulidade decorrente do cerceamento de defesa; (ii) a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da medida extrema; (iii) inexistência de fundamentação válida para a manutenção da segregação cautelar; (iv) a possibilidade de imposição de prisão domiciliar humanitária; e (v) a incompatibilidade entre o regime de cumprimento a ser fixado em caso de condenação e a prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Não se reconhece nulidade por suposto cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante da comprovação de que a acusada foi regularmente citada e teve pleno acesso ao teor da denúncia. Ademais, é inviável, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada de matéria fático-probatória.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. O delito imputado à paciente (estelionato em continuidade delitiva) atende à condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti está evidenciado pelos elementos indiciários coligidos na fase policial e recebimento da denúncia. Ademais, foi devidamente atestada a necessidade da prisão da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à data da prática delitiva, mas à persistência dos motivos que justificam a custódia, mostrando-se presente quando os fatos apenas foram descobertos posteriormente e há indícios de que, não fosse a interrupção estatal, a prática ilícita teria continuado.
7. Revela-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi fraudulento, do vultoso prejuízo causado às vítimas e da reiteração delitiva, evidenciada por condenação anterior definitiva e registros de ilícitos patrimoniais semelhantes.
8. A condição de saúde da paciente, ainda que demande acompanhamento médico, não se mostra incompatível com a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque o estabelecimento prisional dispõe de assistência médica gratuita, não havendo demonstração concreta de impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema penitenciário.
9. Não procede a alegação de que a paciente teria direito à fixação de regime inicial menos gravoso do que a prisão preventiva, pois tal análise é prematura. Somente após a conclusão da instrução processual será possível definir a pena aplicável e o regime adequado para seu cumprimento.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.